Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0713075-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GILBERTO FERREIRA DE LIMA JUNIOR IMPETRADO: 23a DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GILBERTO FERREIRA DE LIMA JUNIOR, indicando como autoridade coatora o Delegado de Polícia da 23a Delegacia de Polícia da Ceilândia-DF, e como ato ilegal/abusivo o indeferimento do pedido de restituição do veículo Fiat/Argo Drive 1.0 - 2020, placa REE1H86 (processo de origem: 0708286-42.2023.8.07.0003). O impetrante sustenta, em suma, a presença dos requisitos autorizadores da liminar em mandado de segurança, notadamente o fumus boni iuris, ao argumento de que não há provas de que o veículo tenha sido utilizado como instrumento para a prática de crime de roubo, ressaltando que restou comprovada a propriedade lícita do bem, que se encontra no nome de sua esposa, Nathalia Silva dos Santos. Destaca que “é direito do proprietário a isenção de taxas e custas de remoção e pátio em decorrência de apreensão a que não deu causa”. Aduz, ainda, presente o periculum in mora, uma vez que o veículo está se deteriorando, pois está exposto ao sol e ao relento há mais de 30 (trinta) dias. Aduz que necessita do veículo para trabalhar e para se locomover com a esposa que está grávida, no último trimestre de gestação. Nesses termos, requer, em sede liminar, que seja determinada a restituição do bem indicado na exordial, com a suspensão dos valores cobrados decorrentes da estadia no pátio da Delegacia. DECIDO Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Delegado-Chefe de Polícia da 23a Delegacia de Polícia da Ceilândia, que, em tese, indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos. Após análise dos autos, verifica-se que não há, no caso, ato coator atribuído a uma das autoridades com foro neste Tribunal de Justiça, conforme previsto no Regimento Interno. Nesse sentido: Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: (...) IV - o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais; (negritei) Assim, no caso, vê-se configurada a incompetência do Tribunal para processar e julgar o feito impetrado. Como se vê, não há como dar seguimento à presente ação, por ausência de requisito legal para a sua apreciação, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 23, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte. Com essas considerações, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, denegando, em consequência, a ordem com fulcro no art. 6, §5o, da Lei n. 12.016/2009. Custas na forma da lei. Sem honorários. Intime-se. Brasília-DF, 04/09/2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista